Tribunal: STF
Processo: Pet 8157
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se, nestes autos, de pedido de tutela provisória cautelar objetivando a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto nos autos do processo n. 0050191-81.2012.8.17.0001 até seu julgamento definitivo, de forma a obstar a cobrança dos valores pleiteados na ação de Cumprimento Provisório de Sentença de n. 0014584-74.2019.8.17.2001, ambas em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    Transitado em julgado o acórdão proferido pelo STJ no Agravo em Recurso Especial de n. 1.521.495 – igualmente interposto da ação ordinária de que trata a presente controvérsia –, vieram os autos a esta Corte para a apreciação do Agravo em Recurso Extraordinário sob o n. 1.290.731, o qual me foi distribuído.



    O referido agravo em recurso extraordinário teve o provimento negado por decisão monocrática, que foi confirmada pela turma no julgamento do agravo regimental interposto, uma vez que o apelo dispensava a análise de legislação local, aplicando-se o óbice da Súmula 280 do STF. Em seguida, opostos embargos de declaração, o recurso foi acolhido para manter o acórdão embargado e determinar a remessa dos autos ao STJ, para ser julgado nos termos do art. 1.033 do CPC.



    Os autos foram remetidos em 17.09.2021.



    No presente feito, o acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto face à decisão que negou a cautelar pleiteada restou assim ementado (eDOC 32):



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDUZIDA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há plausibilidade jurídica no pedido cautelar, uma vez que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional de índole local, notadamente a Lei 17.770/2012 do Município do Recife. 2. A discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 3. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do excepcional efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o pleito cautelar deve ser indeferido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Não foi interposto recurso face ao acórdão supra (eDOC 34) e observo que a última manifestação das partes nestes autos se deu em 20.06.2019 (eDOC 29).



    Nesse contexto, considerando que o recurso extraordinário que se pretende conferir efeito suspensivo já foi analisado por esta Corte, confirmando se tratar de matéria infraconstitucional, bem como remetido os autos para o Superior Tribunal de Justiça para julgá-lo como recurso especial, não estando mais sob a competência desta Corte, julgo prejudicado o pedido veiculado na presente petição, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, por perda superveniente de objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator - Documento assinado digitalmente